Tribunal: STF
Processo: HC 113872
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-16
Data de publicação: 2013-04-16

Ementa:
Habeas corpus. 2. Furto qualificado. Tentativa. Bem de pequeno valor (R$ 21,00). Uso de chave falsa para arrombar veículo estacionado na via pública. 3. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Reprovabilidade da conduta. 4. Ordem denegada.